Tribunal: STF
Processo: RHC 263226
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Michael Alberto Dias da Silva Azevedo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 210.870/PE, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela apontada prática dos crimes de feminicídio (incs. I, III, IV, V e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), aborto (art. 125 do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal), associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Tem-se na peça acusatória:



    “Na noite de 11 de abril de 2018, no bairro de Rio Doce, próximo ao terminal integrado, neste município os denunciados ANDERSON CLEITON RAMOS DA SOLEDADE (ANDINHO), ARLINDO JOSÉ DA SILVA (COROA ou PINTINHO), EDSON DE LIMA MARINHO (EDSON MACACO), WALLACE DO NASCIMENTO ARRUDA (WALLACE), MICHAEL ALBERTO DIAS DA SILVA AZEVEDO (JOÃO DO MORRO), JONATHAN BERTO DA SILVA (JONATHAN PAPAFIGO), MARINALVA BEZERRA DA SILVA (VEIA), LIVIA DOMINGOS DA SILVA (LIVINHA), JEFFERSON REINALDO SANTOS DA SILVA (SADAM), DENIS PEREIRA DE SOUZA (NOVO), CARLOS ALBERTO FÉLIX DA SILVA (NININHO), HUGO MARCOS DE SOUZA E SILVA (HUGO), GEOVANI GOMES DA SILVA (GEOVANI) E CARLOS ADRIANO FÉLIX DA SILVA (COVEIRO), em comunhão de desígnios e vontade com a menor de idade E. M. C. DA S., agindo a mando do denunciado GUTEMBERG MENDES DE SANTANA, conhecido como Bergue (companheiro da vítima e pai da criança que a vítima esperava), com animus necandi, por motivo torpe, por meio emboscada, torturaram e mataram a vítima Ana Yris Lopes de Sá Lima, grávida de 5 meses, que de forma traiçoeira foi induzida ao local do crime que sem chance de defesa, foi atingida com barrotadas e facadas. Em seguida, enrolaram a vítima num lençol, amarrando com fios e a jogaram nas vagens. Quando a jogaram, ainda deram vários tiros, conforme descrito nos depoimentos e de mais documentos acostados aos autos” (fl. 4, e-doc. 7).



    No recebimento da denúncia, em 25.3.2020, o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do recorrente e demais corréus (e-doc. 5). O recorrente estava custodiado por decretação de prisão temporária, desde 30.1.2020.



    3. Alegando-se excesso de prazo na prisão preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0049759-11.2024.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo sido a ordem denegada pela Segunda Câmara Criminal, em 5.11.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSOPRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTAJUIZ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    2. Nessa linha, a Súmula nº 84 desta Corte dispõe que: ‘Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto’. 



    3. No caso, verifica-se que o paciente foi denunciado, com outros 14 acusados, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, I, III, IV, V e VI, do Código Penal, artigo 211 do Código Penal, artigo 125 do Código Penal, artigo 147, caput, do Código Penal, artigo 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei 8.069/90. 



    4. Consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada, a denúncia foi recebida em 25/3/2020 e, após os trâmites de estilo - houve a necessidade de se intimar alguns dos acusados para constituírem novos advogados, intimação de alguns causídicos para se manifestarem se continuam na defesa de seus constituídos, citação de todos os acusados, estando um deles custodiado no presídio de Catanduvas-PR – foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/9/2023. A audiência de continuação foi designada para o dia 26/8/2024, a qual não se realizou, pois ausentes as testemunhas de acusação. Em decorrência, foi redesignada para o dia 10/1/2025. 



    5. Portanto, inexiste excesso de prazo a ocasionar coação ilegal no feito em tela, pois, ‘para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (AgRg no HC n. 911.999/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.), fato que não se amolda à espécie. 



    6. Ordem denegada. Decisão unânime” (fls. 6-7, e-doc. 15).



    4. Contra esse julgado, a defesa do recorrente interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.870/PE no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Og Fernandes (e-doc. 44). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante e recomendando celeridade na condução do processo pelo Juízo de origem. 



    2. A defesa alega que o excesso de prazo na prisão preventiva é, em parte, responsabilidade do Poder Judiciário, devido à demora de mais de 3 anos para a citação do agravante, que já estava preso por ocasião do recebimento da denúncia. 



    3. O Tribunal local considerou que não há excesso de prazo, pois a demora não decorre de desídia do Poder Judiciário, mas sim da complexidade do caso, que envolve múltiplos réus e crimes graves. 



    4. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais, como a quantidade de crimes e a pluralidade de réus. 



    5. O reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo não decorre de critério matemático, mas da prevenção de retardamento injustificado da prestação jurisdicional. A complexidade do processo justifica a duração da prisão preventiva, não havendo desídia do Poder Judiciário capaz de interferir na prisão cautelar. 



    6. A alegação de que o juízo teria demorado mais de 3 anos para citar o agravante não foi analisada pelo Tribunal de origem, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. Não examinada a matéria pelo Tribunal de origem, é consolidado o entendimento de que sua apreciação prévia pelo Superior Tribunal de Justiça encontra óbice, sob pena de dupla e indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Precedentes. 



    8. A instrução já se encontra encerrada, e a alegação de constrangimento por excesso de prazo está superada, conforme a Súmula n. 52 do STJ. 



    9. Agravo regimental improvido” (e-doc. 67).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “a narrativa construída pelas instâncias ordinárias, que atribui a demora exclusivamente à complexidade inerente ao processo, revela-se uma falácia de generalização. Tal argumento ignora e mascara as falhas específicas, identificáveis e indesculpáveis do aparelho estatal. A demora de mais de três anos para citar um indivíduo que já se encontrava sob a custódia do Estado não é um ato complexo; é uma falha administrativa primária. O adiamento de uma audiência crucial porque o órgão de acusação não foi capaz de garantir o comparecimento de suas próprias testemunhas não decorre da complexidade; decorre da ineficiência. 1 Portanto, a questão central não é a complexidade abstrata do caso, mas a desídia concreta do Estado, o que torna a fundamentação das decisões recorridas inaplicável aos fatos” (fl. 5, e-doc. 76).



    Assevera que “uma prisão preventiva que se estende por mais de cinco anos, sem que se tenha sequer um prognóstico para o término da primeira fase do procedimento do júri, representa uma violação direta e inequívoca dessa garantia fundamental” (fl. 6, e-doc. 76).



    Alega que “a mora processual não decorre de atos processuais complexos e indispensáveis, mas de períodos de absoluta paralisia e de falhas operacionais do sistema de justiça. A demora de 1.164 dias para a citação e o adiamento da audiência por falha da acusação são provas cabais de que a responsabilidade pela dilação não pode ser atribuída à complexidade, mas sim à desídia estatal” (fl. 7, e-doc. 76).



    Afirma haver “a erosão do requisito da contemporaneidade, essencial para a validade de qualquer medida cautelar. A prisão preventiva, decretada em março de 2020, fundamentou-se no periculum libertatis aferido naquele momento.1 Passados mais de cinco anos, em grande parte devido à inércia judicial e ministerial, é juridicamente insustentável afirmar que o mesmo grau de urgência e perigo iminente persiste. O elo de contemporaneidade entre os fatos de 2018, a decisão de 2020 e a realidade processual de 2025 foi rompido pela própria atuação estatal. A custódia, hoje, não mais ‘previne’ um risco atual, mas pune, antecipadamente, um fato pretérito, sem o devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 76).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) LIMINARMENTE, a concessão da ordem de habeas corpus, inaudita altera pars, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de MICHAEL ALBERTO DIAS DA SILVA AZEVEDO nos autos da Ação Penal nº 0001874-82.2018.8.17.0990, determinando-se a imediata expedição do competente Alvará de Soltura, a fim de que possa aguardar em liberdade o desfecho do processo; 



    b) NO MÉRITO, seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário para, confirmando a medida liminar, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus, reconhecendo a manifesta ilegalidade da custódia cautelar do Recorrente em razão do excesso de prazo na formação da culpa, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade; 



    c) SUBSIDIARIAMENTE, na remota hipótese de não ser acolhido o pleito principal, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem mais adequadas e proporcionais ao caso concreto, notadamente diante do longo período de tempo já transcorrido desde a decretação da medida extrema” (fls. 10-11, e-doc. 76).



    6. O Ministério Público de Pernambuco não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 94).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida 
em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 



    3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões proferidas sob a Relatoria de Ministra Cármen Lúcia: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023, e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    9. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora